Tribunal: STF
Processo: RE 1423563
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 14) contra capítulo de acórdão (eDOC 10) da 5ª Turma do Colégio Recursal Central da Capital.



    Questiona, sob alegação de afronta ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a incorreção de parte daquele julgado por não determinado a incidência desse dispositivo para fins de atualização monetária e de juros de mora da condenação imposta ao recorrente.



    Ao fim, requer “a admissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao art. 3º da EC 113/2021”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    3.2 REPERCUSSÃO GERAL



    A questão relativa aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública possui manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, na forma do artigo 1.035, § 1º, do CPC.



    Destarte, o STF já se debruçou sobre a questão, quanto do julgamento do Tema 810.



    Assim, promulgada a EC 113/2021, que confere novo regramento à questão, para determinar a aplicação da SELIC para os juros de mora e a correção monetária nas condenação que envolvam a Fazenda Pública, resta evidente a repercussão geral da referida questão constitucional, autorizando que o E. Supremo Tribunal Federal enfrente expressamente a controvérsia dos autos.



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    […]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    […]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    […]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional (o art. 3º da EC 113/2021, no caso) ou de que a Suprema Corte já julgou o Tema n. 810 – julgamento vinculativo esse que, registre-se, sequer apreciou o teor da citada emenda – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    […] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator